Tribunal: STF
Processo: Pet 10582
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de petição, autuada em 9/9/22, em que se alega “equivocada certificação do trânsito em julgado nos autos com consequente baixa definitiva dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região” no ARE nº 1.383.064/SP. 



    Sustenta a peticionante, em síntese, que 



    “No dia 30/06/2022 houve decisão monocrática proferida pelo Ministro Dias Tofolli negando seguimento ao recurso do ente central, tendo a disponibilização da intimação ocorrido em 01/07/2022 e efetiva intimação ao Advogado-Geral da União em 11/07/2022, conforme andamento processual em anexo. 



    Pari passu, considerando o recesso do judiciário no mês de julho, o início do prazo para impugnação da decisão teve início apenas no dia 01/08/2022. Assim, o prazo de 30 dias úteis (arts. 183, 219 e 1.003, § 5º, do CPC) para interpor o recurso cabível (agravo interno) - iniciado no primeiro dia útil subsequente, qual seja, o dia 02/08/2022 e, considerando ponto facultativo no dia 06/09 (quando não corre prazo processual), nos termos da Portaria GDG N 181, DE 24 DE AGOSTO DE 2022 e o feriado do dia da independência (07/09) - apenas deverá findar em 13/09/2022.” 



    Requer, ao final, 



    “a retificação da certificação do trânsito em julgado e a consequente determinação do retorno dos autos para fins de conhecimento do agravo interno anexo à presente petição.”



    Em 22/10/22, determinei que a Secretaria Judiciária desta Suprema Corte se manifestasse sobre o quanto alegado na inicial, o que foi prontamente atendido.



    Decido.



    A Secretaria Judiciária deste Supremo assim se manifestou nos autos, quanto ao alegado equívoco na certificação do trânsito em julgado do ARE nº 1.383.064/SP:



    “A respeito do alegado equívoco na certificação do trânsito em julgado da decisão proferida por Vossa Excelência, o Senhor Ministro Dias Toffoli, nos autos do ARE 1.383.064/SP, certifico que, o processo supracitado foi autuado com a marcação: matéria criminal. Certifico, ainda, que o Advogado-Geral da União foi intimado em 11/07/2022 e, sendo assim, o prazo iniciou-se no dia 1º/08/2022, dessa forma esgotando-se no dia 08/08/2022, nos termos da Lei 8.038 e do artigo 798 do CPP, e consequente certificação de seu trânsito em 09/08/2022.”



    Com efeito, a irresignação não merece prosperar, pois aplicável ao ARE referido o que dispõe o art. 798 do Código de Processo Penal, nos termos da manifestação da Secretaria Judiciária, que reflete o magistério da jurisprudência desta Corte:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA CRIMINAL – MODO DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS – DISCIPLINA NORMATIVA EXPRESSA (CPP, ART. 798, 'CAPUT') – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL (CPP, ART. 3º) – INAPLICABILIDADE DA REGRA FUNDADA NO ART. 219, 'CAPUT', DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO" (ARE nº 1.086.135/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/1/18).



    "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TEMPESTIVIDADE EM MATÉRIA PENAL. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARTIGOS 1.003, § 5º, E 1.042 DO CPC/2015). CONTAGEM DOS PRAZOS DE FORMA CONTÍNUA (ARTIGO 798 DO CPP). DECISÃO MONOCRÁTICA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA SUPREMA CORTE. MERA REFERÊNCIA ÀS RAZÕES ANTERIORMENTE APRESENTADAS. SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO" (ARE nº 1.160.336/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.196.714/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19 e ARE nº 1.197.868/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/4/19.



    Como pertinentemente observou o Ministro Celso de Mello, em caso similar,



    “[m]ostra-se importante destacar, por oportuno, que, tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado por norma legal que expressamente dispõe sobre a matéria (CPP, art. 798, caput), o que torna inaplicável a regra fundada no art. 219, caput, do Código de Processo Civil de 2015, pois, como se sabe, a possibilidade de aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, embora autorizada pelo art. 3º do próprio Código de Processo Penal, depende, no entanto, para incidir, da existência de omissão na legislação processual penal (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 4º). 



    Como anteriormente deixei registrado, inexiste omissão, no Código de Processo Penal, quanto à regulação do modo de contagem dos prazos processuais penais, eis que, nessa específica matéria, há cláusula normativa expressa que estabelece que Todos os prazos (…) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado (CPP, art. 798, caput grifei), ressalvadas, unicamente, as hipóteses em que o prazo terminar em domingo ou em dia feriado, caso em que se considerará prorrogado até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou em que houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária (CPP , art. 798, § 4º)”(ARE nº 1248073/PR, DJe de 23/4/20).



    Anoto, por fim, precedente deste Supremo no sentido de que a contagem de prazo dá-se na forma estabelecida pelo CPP quando utilizada ação regida pela legislação processual civil para questionar atos em matéria criminal, tal como na hipótese do ARE nº 1.383.064/SP, em que o apelo extremo foi interposto contra acórdão proferido em sede de mandado de segurança em matéria criminal:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. A Lei do Processo nos Tribunais estabelece a possibilidade de recurso das decisões de relator que causarem ‘gravame à parte’, no “prazo de cinco dias” – art. 39 da Lei 8.038/90. Tal disposição segue em vigor em matéria penal, não tendo sido modificada pelo CPC. 3. O prazo previsto no art. 1.070 não se aplica ao agravo regimental em matéria penal. Permanece em vigor o prazo de cinco dias. 4. Os prazos processuais penais são contínuos – art. 798 do CPP. Disposição não revogada pelo CPC. 5. Ações e recursos regidos pela legislação processual civil, empregados em matéria criminal. Contagem de prazos na forma da legislação processual penal. 6. Agravo regimental. Decurso do prazo recursal (RISTF, art. 317). Intempestividade. Art. 798, caput e § 5º, alínea a, do CPP. 7. Agravo regimental não conhecido” (ARE 988.549-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes).” (Grifos nossos).



    Desse modo, nego seguimento à presente petição.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente